Tribunal: STJ
Processo: 0138279-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 997052 - RJ (2025/0138279-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EDMILSON FERNANDES DA SILVA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE
CUMPRIMENTO DA PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ
CARVALHO
COM
BASE
NA
RESOLUÇÃO
DA
CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPRESCINDIBILIDADE
DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A
PRODUÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA, INCLUSIVE, EM ÚLTIMO CASO,
RECORRENDO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem
05/06/2025
11/06/2025
de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d562bad-1319-4d36-9b73-9ecefdf70b01

HABEAS CORPUS No 997052 - RJ (2025/0138279-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EDMILSON FERNANDES DA SILVA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE
CUMPRIMENTO DA PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ
CARVALHO
COM
BASE
NA
RESOLUÇÃO
DA
CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPRESCINDIBILIDADE
DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A
PRODUÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA, INCLUSIVE, EM ÚLTIMO CASO,
RECORRENDO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
Edmilson Fernandes
, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
da Silva Filho
DO RIO DE JANEIRO, que, nos autos do Agravo em Execução n. 5007282-
17.2024.8.19.0500, deu provimento à insurgência ministerial para cassar a decisão
proferida pelo Juízo de origem – que havia determinado o cômputo de 50% do tempo
real de privação de liberdade (Considerados 128, 129 e 130) durante TODO O TEMPO
em que o apenado esteve acautelado no Instituto Plácido Sá de Carvalho, desde
, conforme TFD juntada na seq. 149.1, até enquanto perdurar sua
27/01/2023
, tendo como base apenas o exame
permanência naquela unidade prisional
criminológico realizado nos moldes da SEAP/RJ, para análise dos demais benefícios
(fls. 27/29) – e determinar que o paciente seja submetido à realização de exame
criminológico, nos termos dos itens 128 e 129 da Resolução da CIDH de
.
22/11/2018
Documento eletrônico VDA47361304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: f312f42d-9021-4308-bef4-e0e7c99e81fd

Busca a impetração, em síntese, o restabelecimento da decisão proferida
pelo Juízo de origem, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício do cômputo
em dobro da pena cumprida, independente da realização de exame criminológico, ao
argumento de que não é possível criar uma limitação a aplicação da RESOLUÇÃO DE
da CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, estabelecendo
22/11/2018
uma exigência totalmente desproporcional e que não possui validade científica,
(fls. 5/6).
consistindo em exame extremamente subjetivo
Sustenta que, ainda que não fosse esse o caso, também é notória a
ineficiência do Estado e da Administração Penitenciária em fornecer as condições para
que o exame seja realizado com a celeridade que o caso requer. Não pode, portanto, o
penitente ficar à mercê da boa vontade do Estado em promover a realização do exame
(fl. 7).
Liminar indeferida às 86/87.
Informações prestadas às fls. 93/121.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
128/131).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso ordinário ou especial, nos termos dos arts. 105, II, "a", e III
da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade, o que não se
(AgRg no HC n. 990.585/SP, Ministro Reynaldo Soares da
configura no caso dos autos
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
15/4/2025
No presente caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão
de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque a Corte local, ao apreciar a matéria, asseverou que (fls. 10/71):
[...] Assim, em relação ao cômputo em dobro, excecionando-se casos
específicos como o dos presentes autos em que há condenação por crime contra a
dignidade sexual, esta Relatoria, em nome da colegialidade, e embora com
ressalvas, tem admitido que a indenização leve em conta o período posterior a 5
de março de 2020. Todo o imbróglio envolvendo o IPPSC foi examinado pelo
Colegiado desta Corte quando julgou agravo em execução de natureza
administrativa e determinou, dentre outras coisas, a imediata redução do
Documento eletrônico VDA47361304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: f312f42d-9021-4308-bef4-e0e7c99e81fd

contingente carcerário para adequar-se ao estabelecido na resolução da CIDH,
discorrendo-se, inclusive, sobre a questão dos exames criminológicos e outros
temas afins, relacionados ao que foi decidido pela corte interamericana, assim
tendo sido ementado o acórdão: [...]
[...] Sobre o exame criminológico, permite-se a Relatoria reproduzir acórdão
referente a julgamento do Colegiado da Corte envolvendo a matéria sobre a
exigência do exame criminológico, verbis: [...]
[...] Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso do Ministério Público,
devendo o agravado ser submetido ao exame criminológico, cassando-se a
decisão impugnada.
Pois bem. O acórdão atacado decidiu em conformidade com os itens 128,
129 e 130 da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de
novembro de 2018.
Assim, ao contrário do pretendido pela defesa, não há como ignorar que o
paciente praticou crime de natureza sexual, que exige um tratamento diferenciado, com
abordagem particularizada, sendo, portanto, imprescindível a realização de exame
criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado.
Ademais, é assente o entendimento desta Corte, no sentido de exigir a
realização de exame criminológico para concessão do benefício em casos de
condenações por crimes de natureza sexual, considerando o tratamento diferenciado
(REsp n. 2.112.269/RJ, Ministra Daniela Teixeira,
previsto na referida Resolução
Quinta Turma, DJEN de
).
25/2/2025
Com similar conclusão: AgRg no HC n. 696.776/RJ, Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
; e AgRg no HC n. 649.938/RJ, Ministro
13/5/2022
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
.
27/9/2021
Nesse ponto, vale salientar que a Resolução da CIDH indica que a perícia
criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais,
constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de
outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo
suficiente o parecer de um único profissional.
Assim, embora o Juízo de origem tenha consignado em sua decisão a
impossibilidade de produzir a referida prova pericial, ante a ineficiência estatal (fls. 72
/76), mostra-se necessário determinar que S. Exa. promova gestões junto aos órgãos
responsáveis pela elaboração da prova técnica, visando à sua célere produção, nos
termos acima explicitados e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único
de Saúde – SUS.
Documento eletrônico VDA47361304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: f312f42d-9021-4308-bef4-e0e7c99e81fd

Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações
/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das
execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de
privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.
Em face do exposto,
a ordem e determino que o Juízo
concedo parcialmente
das Execuções Criminais adote as providências necessárias para a elaboração da
prova técnica com urgência – com utilização, se for o caso, do Sistema Único de
Saúde –, apreciando, em seguida, o pleito formulado pelo paciente, objetivando a
redução da respectiva pena.
Documento eletrônico VDA47361304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:06
Código de Controle do Documento: f312f42d-9021-4308-bef4-e0e7c99e81fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 997.052 / RJ
Número Registro: 2025/0138279-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00519143720198190001 50072821720248190500 519143720198190001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EDMILSON FERNANDES DA SILVA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu concedeur parcialmente a ordem de habeas corpus,
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48142807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 58de605d-99f6-4151-81d3-047f4c00b1e7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:52
Código de Controle do Documento: 58de605d-99f6-4151-81d3-047f4c00b1e7